Tribunal: TCU
Processo: 022.328/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos por força do Contrato de Repasse 0328.886-45/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa contra o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São João da Baliza (Sintraf) e os Srs. Juares Pereira de Sousa e Dediel Mariano de Moura, ex-presidentes do Sintraf, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos à entidade por força do Contrato de Repasse 0328.886-45/2010, cujo objeto consistia na implementação de ações sócio agroambientais no Território da Cidadania Sul de Roraima e na revitalização dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rurais Sustentáveis dos municípios de Caracaraí/RR, Caroebe/RR, Rorainópolis/RR, São João da Baliza/RR e São Luiz/RR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Dediel Mariano de Moura da relação jurídico-processual inaugurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Juares Pereira de Sousa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São João da Baliza, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar solidariamente o Sr. Juares Pereira de Sousa e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São João da Baliza ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/6/2011 39.997,64 9.5. aplicar individualmente ao Sr. Juares Pereira de Sousa e ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São João da Baliza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.4 e 9.5 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como à Caixa e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência.